Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a gratuidade de justiça à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República e o art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
3.1 De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
4. No caso em tela, necessário considerar que a decisão agravada não corresponde ao padrão de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1o do CPC, uma vez que ao conceder a gratuidade de justiça à agravada, não expôs os motivos para o seu deferimento.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de ausência de fundamentação acolhida. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 11 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1982852 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1859168 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.